Tribunal: TJBA
Processo: 8045399-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045399-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO PEDRO DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: ASSOC BRASIL DE APOIO AOS APOSENTADOS PENSION E SERV PUBLIC - ASBP e outros (2) Advogado(s):RODRIGO DA PAIXAO SANTOS, DANIELA DOS SANTOS MENEZES ROCHA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INADEQUADA INDICAÇÃO DO PROCESSO MATRIZ E AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. INÉRCIA DO AGRAVANTE APÓS INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Antonio Pedro dos Santos contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por vício na petição inicial, consubstanciado na indicação incorreta do número do processo matriz e na ausência de peças obrigatórias exigidas pelo art. 1.017, I, do CPC. Após intimação para sanar o vício no prazo de cinco dias, o recorrente limitou-se a manifestar ciência, sem adotar qualquer providência. Alega-se, em sede de agravo interno, formalismo excessivo, defesa da instrumentalidade das formas e violação aos princípios da cooperação e primazia do julgamento de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de correta identificação do processo matriz e a não juntada das peças obrigatórias inviabilizam o conhecimento do agravo de instrumento, mesmo após a concessão de prazo para saneamento do vício; (ii) verificar se a decisão que não conheceu do recurso configura formalismo excessivo, contrário aos princípios processuais do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conhecimento do agravo de instrumento depende da correta identificação do processo matriz e da instrução com peças essenciais, conforme art. 1.017, I, do CPC. 4. A indicação incorreta do número do processo de origem e a ausência das peças obrigatórias inviabilizam o exame do recurso. 5. O relator, diante do vício, intimou expressamente o recorrente para regularização no prazo de cinco dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, § 3º, do CPC. 6. O agravante, ciente da intimação, permaneceu inerte, deixando de cumprir a determinação, o que atrai a preclusão e impede o conhecimento do recurso. 7. A aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da cooperação processual não afasta o dever da parte de cumprir diligências mínimas impostas pelo juízo, sobretudo quando destinadas a viabilizar a apreciação do mérito. 8. Precedentes dos TRFs reforçam que a inércia da parte após intimação para regularizar vícios formais compromete a admissibilidade do recurso. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.017, I e § 3º; 932, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TRF1, Recurso 10000491020224019370, Rel. Juiz Rubem Lima de Paula Filho, j. 17.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno nº 8045399-27.2025.8.05.0000 (ID 90304040) em que figuram como agravante ANTONIO PEDRO DOS SANTOS e como agravados ASSOC BRASIL DE APOIO AOS APOSENTADOS PENSION E SERV PUBLIC - ASBP e outros Acordam os(as) Srs(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR